Tribunal: TCU
Processo: 017.632/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar e acompanhar a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Ministério de Minas e Energia (MME) e dos respectivos Comitês Gestores de Eficiência Energética no que diz respeito à aprovação, desenvolvimento e fiscalização dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética de que cuida a Lei 9.991, de 24 de julho de 2000.

Inteiro teor:
Acórdão 95/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, determinar o apensamento dos presentes autos ao processo TC Processo 001.730/2022-3 e dar ciência desta deliberação ao Representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.632/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.